Tribunal: STF
Processo: AO 2331
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Juarez Costa de Andrade propõe ação ordinária contra o Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de receber a correção monetária de cada uma das parcelas referentes à diferença entre o valor do subsídio e a do abono variável.



    Segundo o autor, por dificuldades de caixa, o Estado do Rio de Janeiro iniciou o pagamento da diferença apenas em 29.11.2002. No entanto, o pagamento deveria ser feito desde 01.01.1998. Assim, muito embora o Estado tenha realizado o pagamento da diferença em 48 parcelas, não procedeu à correção monetária dos valores, o que, ainda de acordo com o autor, lhe daria direito à cobrança do valor e de seus consectários legais.



    Proposta inicialmente perante a justiça estadual, o pedido foi parcialmente acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O réu, então, interpôs recurso extraordinário, alegando usurpação da competência original do Supremo Tribunal Federal.



    Em sede monocrática, acolhi o recurso e determinei a reautuação do ARE 1.005.747 na presente ação originária.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    É caso de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC.



    A questão foi pacificada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: Agravo Interno em Ação Originária. 2. Correção monetária sobre o abono variável previsto na Lei 9.655/1998 e na Lei 10.474/2002. 3. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição). 4. Legitimidade processual do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Personalidade judiciária para agir em defesa de suas prerrogativas e na proteção dos seus direitos, os quais incluem a manutenção dos atos administrativos por ela emanados. Precedentes. 5. Correção monetária sobre o abono variável. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada: AO 1.153, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007; AO 1.412, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009; e AO 1444 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018. 6. Devolução dos valores recebidos. Ilegitimidade da defesa de terceiros por entes despersonalizados. Ausência de interesse institucional. 7. Agravo interno não provido.”



    (AO 1163 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 22-05-2019 PUBLIC 23-05-2019)



    Colaciono, por seu didatismo, a fundamentação trazida pelo e. Ministro Gilmar Mendes:



    “Conforme já consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não há direito à correção monetária incidente sobre os valores pagos à título de “abono variável”. 



    Isso porque Lei 10.474, de 27 de junho de 2002, em seu art. 2º, § 3º, foi categórica ao afirmar, que “o valor do abono variável da Lei n° 9.655, de 2 de julho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo”. 



    Está claro que a referida norma incluiu qualquer repercussão financeira sobre o abono variável, o que, por obviedade, inclui a correção monetária a incidir sobre aquele. Eis o teor do art. 2º da Lei 10.474/2002: 



    “Art. 2º. O valor do abono variável concedido pelo art. 6º da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei. 



    § 1º. Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998. 



    § 2º. Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. 



    § 3º. O valor do abono variável da Lei nº 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo”.



    Vê-se, pois, que, além de afirmar que o abono variável seria inteiramente satisfeito na forma fixada no art. 2º, inexiste previsão da incidência de correção monetária sobre a referida parcela indenizatória. 



    No mesmo sentido, é importante destacar a Resolução 245 do Supremo Tribunal Federal, de 12 de dezembro de 2002, a qual “dispõe sobre a forma de cálculo do abono de que trata o artigo 2º e §§ da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002”. 



    Nos termos da referida Resolução, o pagamento do montante apurado será feito em vinte e quatro parcelas iguais, vide : 



    (...)



    Ante a ausência completa de previsão legal, não poderia o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no exercício de atividade eminentemente administrativa, inovar no ordenamento jurídico, autorizando o indevido pagamento de correção monetária. 



    (...)



    No caso, como se pode atestar pela expressão literal do art. 2º, a própria Lei 10.474/2002 veda a incidência de correção monetária ou qualquer outro tipo de atualização ou reajuste do valor nominal das parcelas correspondentes ao abono variável. Tal proibição também está prescrita na Resolução 245 do STF, na parte em que estabelece o pagamento do abono variável em parcelas iguais, sem qualquer menção à atualização monetária dos valores devidos. 



    Portanto, reafirmo que não se trata apenas de ausência de previsão em lei, o que acarreta a violação à reserva legal do art. 96, inciso II, alínea “b”, da Constituição, cuidando-se, no caso, de expressa proibição legal, o que perfaz a ofensa direta ao que disposto no §3º do art. 2º da Lei 10.474/2002.”



    A hipótese dos autos amolda-se à previsão legal do Código de Processo Civil que autoriza o indeferimento liminar do pedido.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o pedido, nos termos do art. 332, II, do Código de Processo Civil.



    Fixo os honorários em 10% do valor atualizado da causa.



    Custas ex lege.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente